Tribunal: TJSP
Processo: 1004096-47.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de financiamento de veículo usado - Alegação de que a taxa praticada pela ré é superior ao ajustado entre as partes – Descabimento – Hipótese em que não há nos autos elemento algum capaz de demonstrar a divergência na taxa de juros apontada pelo autor - Insurgência do recorrente quanto à cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem,

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de financiamento de veículo usado - Alegação de que a taxa praticada pela ré é superior ao ajustado entre as partes – Descabimento – Hipótese em que não há nos autos elemento algum capaz de demonstrar a divergência na taxa de juros apontada pelo autor - Insurgência do recorrente quanto à cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, além dos encargos com seguro e cap. parcela premiável - Tarifa de avaliação do bem e registro do contrato – Cobranças legítimas, porquanto demonstrada a prestação dos serviços cujos valores não colocam o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.578.553/SP) - Seguro de proteção financeira - Inexistente irregularidade na cobrança do prêmio, bem porque não ficou provada a restrição à liberdade de contratar do autor e tampouco a imposição da seguradora a ser contratada – Cap. Parc. Premiável" - Imposição de aquisição de título de capitalização, que não guarda qualquer relação com financiamento de veículo - Operação casada - Infringência ao art. 39, I, do CDC – Recurso do autor parcialmente provido para declarar abusiva a cobrança da "Cap. Parc. Premiável", determinando sua devolução de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m, a contar da citação. Dada a sucumbência em parte mínima pela ré, o autor responderá integralmente pelas despesas processuais, além da honorária, mantido o percentual fixado no decisum a quo, observada a gratuidade judiciária deferida ao demandante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067415
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004096-47.2018.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante CLAYTON
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao apelo do autor . V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004096-47.2018.8.26.0281 -Voto no 20917 – Itatiba - RGRB
2
Voto no 20917
Apelação no 1004096-47.2018.8.26.0281
Apelante: Clayton Ferreira da Silva
Apelada: BV Financeira S/A. Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Itatiba
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
Contrato de
financiamento de veículo usado - Alegação de que a taxa
praticada pela ré é superior ao ajustado entre as partes

Descabimento Hipótese em que não há nos autos elemento
algum capaz de demonstrar a divergência na taxa de juros
apontada pelo autor - Insurgência do recorrente quanto à cobrança
das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, além dos
encargos com seguro e cap. parcela premiável - Tarifa de
avaliação do bem e registro do contrato Cobranças legítimas,
porquanto demonstrada a prestação dos serviços cujos valores não
colocam o consumidor em desvantagem exagerada (REsp
1.578.553/SP) - Seguro de proteção financeira - Inexistente
irregularidade na cobrança do prêmio, bem porque não ficou
provada a restrição à liberdade de contratar do autor e tampouco a
imposição da seguradora a ser contratada Cap. Parc. Premiável”
- Imposição de aquisição de título de capitalização, que não guarda
qualquer relação com financiamento de veículo - Operação casada
- Infringência ao art. 39, I, do CDC
Recurso do autor
parcialmente provido para declarar abusiva a cobrança da “Cap.
Parc. Premiável”, determinando sua devolução de forma simples,
com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de
1% a.m, a contar da citação. Dada a sucumbência em parte mínima
pela ré, o autor responderá integralmente pelas despesas
processuais, além da honorária, mantido o percentual fixado no
decisum a quo, observada a gratuidade judiciária deferida ao
demandante.
A r. sentença de fls. 120-122, cujo relatório se adota, julgou improcedentes
os pedidos da ação revisional de contrato bancário c.c restituição de indébito e condenou a
parte autora no pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de R$
1.500,00, nos termos do § 8o, do artigo 85, do CPC, deferida gratuidade judiciária ao
demandante.

Apelou o autor alegando, em síntese, que a contratada aplicou taxa de juros
superior (2,49% a.m) a acordada (1,71% a.m), bem como fez a cobrança de encargos por
serviços não devidamente prestados, tais como, tarifa de registro do contrato e avaliação do
bem. Intentou, por fim, em face da cobrança da denominada “cap. parc. premiável” e sobre
a contratação do seguro com seguradora parceira, violando a liberdade contratual (fls.
123-130).
Não houve resposta (certidão de fl. 134).
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004096-47.2018.8.26.0281 -Voto no 20917 – Itatiba - RGRB
3
Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo usado,
firmado em 23/06/2017 (fls. 31-32 e 97-106).
O requerente não foi obrigado a contratar. Foi de sua livre iniciativa a
obtenção do financiamento, do qual se beneficiou, concordando com os termos e condições
do contrato. Não há sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento.
Atendeu-se ao princípio da transparência. Trata-se de contrato bancário com
parcelas em valor mensal previamente fixado. O valor financiado foi de R$ 20.603,84, a
ser quitado com o pagamento de 36 prestações iguais e fixas de R$ 774,00 cada uma. O
contratante teve a conveniência de saber antecipadamente o número e o valor das
prestações a serem pagas durante a execução do contrato.
Na hipótese dos autos não há que se falar em ilegal capitalização de juros ou
anatocismo, posto que as parcelas são fixas e preestabelecidas.
O instrumento contratual também é claro ao informar a taxa de juros mensal
de 1,71%, estabelecendo a taxa de juros anual de 22,52%, sendo certo que a previsão no
contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. De se ver a Súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Descabida, de igual modo, a alegação do recorrente de que a taxa de juros
cobrada pela ré diverge da pactuada (1,71% a.m), vindo a ser de 2,49% ao mês, conforme
“parecer técnico sobre recalculo das parcelas de contrato de financiamento de veículo” (fls.
33-42).
Isso porque o parecer mencionado pelo autor não se presta a demonstrar a
abusividade alegada, na medida em que tal documento, além de elaborado unilateralmente,
parte de premissa diversa daquela utilizada no cálculo elaborado quando da celebração do
contrato de financiamento, uma vez que considera que o valor do crédito é de R$
18.274,52, e não de R$ 20.603,84 (fls. 33-42 e 97-106).
Sendo assim, não há nos autos elemento algum capaz de indicar que a taxa
de juros cobrada pela financeira seja superior àquela constante do instrumento firmado
entre as partes.
A respeito da cobrança de tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 435,00
(fl. 97) e registro de contrato no valor de R$ 120,03 (fl. 97) tais questões foram apreciadas
pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de procedimento de recursos especiais
repetitivos.
Firmou-se o entendimento sobre a: “Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Na espécie, ficou provada a prestação do serviço referente a avaliação do
bem, que garantiu o contrato de financiamento de veículo pelo laudo de vistoria de fls. 99 e
103-105, bem como o registro do contrato no órgão de trânsito, tal como preveem as
Resoluções CONTRAM no 320/09 e 689/17 (fls. 29-30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004096-47.2018.8.26.0281 -Voto no 20917 – Itatiba - RGRB
4
Além disso, as cobranças foram previamente informadas ao consumidor e os
valores de R$ 435,00 e R$ 120,03 cobrados a título de tarifas de avaliação e registro de
contrato, respectivamente, não o colocam em desvantagem exagerada.
Frisa-se que se tratava de avaliação de veículo usado, que se constituiria a
garantia do financiamento, portanto, serviço necessário, estando a instituição autorizada a
cobrar a respectiva contraprestação.
No tocante ao seguro, a ré trouxe aos autos a proposta de adesão do seguro
de proteção financeira, oferecida ao demandante, que aceitou os termos da proposta (fl.
106).
A apólice contém termos claros que indicam as coberturas, carência,
franquia, valor da indenização e vigência do seguro.
Logo, não houve irregularidade na cobrança do prêmio.
Frisa-se que, não se olvida do entendimento exarado pelo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, em incidente de recursos
repetitivos, no qual foi firmado o seguinte entendimento:
“SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
(...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...)
(REsp. 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Ocorre que, na espécie, não ficou provada a imposição da contratação do
seguro pelo autor. A cobrança do prêmio se deu mediante a adesão à apólice em separado
do contrato de financiamento, não havendo nenhum indício de que o apelante tenha sido
compelido à contratar e tampouco que houvera a restrição da escolha da seguradora
indicada pela ré.
Por outro lado, no concernente à cobrança de R$ 136,29 a título de “Cap.
Parcela Premiável”, cabe ser dito que, apesar de juntado à fl. 102 o respectivo termo de
adesão assinado pelo autor, referida contratação não guarda qualquer relação com o
contrato de financiamento de veículo automotor ou com os serviços que são prestados por
ocasião da aquisição do bem.
Configurada, portanto, oferta de consumo casada de contrato de
financiamento de veículo automotor com aquisição de título de capitalização, o que é
vedado pelo artigo 39, I do CDC1, com a consequente condenação da financeira recorrida a
devolver a quantia total paga a esse título.
A restituição deve ser na forma simples, e não em dobro, tendo em vista a
1 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem
justa causa, a limites quantitativos; (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004096-47.2018.8.26.0281 -Voto no 20917 – Itatiba - RGRB
5
inexistência de má-fé na cobrança estribada em cláusula contratual2.
Em razão da procedência de apenas um dos pedidos formulados pelo autor,
deverá arcar com o ônus integral da sucumbência, posto que a ré decaiu em parte mínima, a
teor do parágrafo único do artigo 86, do CPC3, mantida, no mais, a r. decisão, inclusive no
que tange à verba honorária, fixada em prol da Financeira decorrente da sucumbência, em
patamar suficiente para remunerar o trabalho desempenhado.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo do autor para declarar
abusiva a cobrança denominada “Cap. Parc. Premiável”, determinando sua devolução de
forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação, mantida a verba honorária fixada na r. sentença, observado o
deferimento da justiça gratuita ao recorrente.
MENDES PEREIRA
Relator
2“CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL A REPETIÇÃO
DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, a
repetição será na forma simples quando não existir má-fé do credor ou o encargo tenha sido objeto de controvérsia
judicial. Precedentes. 2.- Agravo Regimental improvido”. (AgRg no AREsp 15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011).
3 Artigo 86, parágrafo único, do CPC - Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por
inteiro, pelas despesas e pelos honorários.